Tribunal: TJPA
Processo: 0002091-88.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002091-88.2014.8.14.0040

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ADRIANA COELHO COMERCIO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002091-88.2014.8.14.0040

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogados do(a) APELANTE: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

APELADO: ADRIANA COELHO COMERCIO EIRELI – EPP

Advogado do(a) APELADO: ATILA EMERSON JOVELLI - TO73-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, inconformado com sentença proferida pelo
JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ajuizada em face de
ADRIANA COELHO COMERCIO EIRELI – EPP
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15.

A sentença entendeu que a demanda se encontrava paralisada e sem qualquer manifestação da parte interessada, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito. Ressalta o flagrante abandono da causa praticado pela parte autora, uma vez que deixou de cumprir um simples ato de recolhimento de custas processuais, deixando o processo paralisado por longo período.

Em suas razões recursais, sustenta o banco apelante o desacerto da decisão do juízo primevo, por não ser aplicado ao caso o artigo 485, VI do CPC/15.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conclusos no dia 07/02/2022.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante de pagamento das custas do processo juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão judicial exarada pelo juízo de piso que

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15, por carência da ação, em razão da perda de falta de interesse de agir, diante da inércia da parte que deixou o processo paralisado durante longo período, sem que desse cumprimento as determinações judiciais.

No caso, verifico que não merece acolhimento o apelo da parte autora, senão vejamos.

Como se percebe, o processo ficou paralisado, por mais de 6 (seis) meses sem que a apelante promovesse qualquer ato para dar andamento ao feito. Logo, a apelante deixou de diligenciar, recolhendo as custas necessárias para expedição de mandado, ou seja, deixou de, por meio de mera petição, dar o necessário andamento do feito, o que configura a falta do interesse de agir.

Neste sentido os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCESSO ARQUIVADO POR MAIS DE CINCO ANOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. Como cediço, o interesse de agir deve ser aquilatado de forma dinâmica, valendo destacar que este pode estar presente quando do ajuizamento da ação e perder-se no seu curso, a ensejar extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta superveniente de interesse de agir. Tal é o caso dos autos, uma vez que o processo foi arquivado em 17/05/2004, sendo desarquivado nos termos do Ato Normativo 18/2009, sobrevindo sentença terminativa somente em 08/09/2009. Dessa forma, inquestionável a falta superveniente do de interesse de agir, uma vez que o processo restou paralisado por mais de cinco anos. Isso justifica a aplicação do artigo 267, inciso VI, do CPC, para qual não há necessidade de intimação prévia, conforme o Enunciado nº 12 da jurisprudência dominante deste Tribunal. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, MONOCRATICAMENTE. (TJ-RJ - APL: 00000474619868190038, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 26/05/2011, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E AÇÃO CAUTELAR. DUPLICATA. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE DEZ ANOS. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1- O processo ficou paralisado, por mais de dez anos, sem que a parte autora acompanhasse o retorno da carta por A.R sem cumprimento, diante da mudança de endereço, o que configura, no mínimo, culpa concorrente da autora. 2- A apelante deixou de diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o andamento do feito, com a efetiva citação da ré, negligenciando por todo aquele período de tempo, o que configura a falta do interesse de agir de forma a afastar o entendimento da contido na Súmula 106 do STJ que reclama demora exclusiva dos mecanismos da Justiça. 3- Julgado extinto o processo principal, a ação cautelar perde a sua eficácia, tendo em vista sua natureza acessória. (arts. 807 e 808, III, do CPC/1973). 4- Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - APL: 4354641 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 24/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2019).

Acrescento, que o processo não pode ser eterno em homenagem ao princípio da segurança jurídica, de maneira que a parte tem que dar andamento ao feito e demonstrar, sempre que for instada, o devido interesse no julgamento da causa, sob pena de extinção.

A desídia da autora demonstra que não há interesse na causa, dessa forma, correta a aplicação do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
A APELAÇÃO MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023